Tribunal: TJES
Processo: 0015319-69.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015319-69.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACSUEL SOBRINHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face da sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que condenou o apelante por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06), à pena de 6 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06);
(ii) analisar a eventual necessidade de revisão da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação para uso próprio é inviável, pois as circunstâncias da apreensão — local conhecido pelo tráfico, diversidade de entorpecentes, presença de arma de fogo e dinheiro em espécie — indicam destinação mercantil das drogas.

4. O depoimento dos policiais militares é firme e corroborado por outras provas, sendo idôneo para sustentar a condenação, sobretudo diante da inconsistência da versão apresentada pelo réu em juízo.

5. A reincidência específica do réu e seus antecedentes criminais confirmam o envolvimento em atividades ilícitas, afastando a tese defensiva de consumo pessoal.

6. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, considerando a culpabilidade, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (art. 42 da Lei nº 11.343/06), bem como as circunstâncias do crime.

7. O regime inicial fechado foi corretamente fixado, dada a reincidência específica, em conformidade com o art. 33, § 2º, “a” e § 3º, do Código Penal.

8. Recurso conhecido e desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo próprio é inviável quando as circunstâncias da apreensão (natureza e quantidade da droga, posse de arma de fogo e local dos fatos) indicam destinação mercantil.

2. Depoimentos de policiais militares, firmes e coerentes, constituem prova idônea para embasar a condenação por tráfico de drogas.

3. A reincidência específica impede a aplicação de benefícios previstos na legislação penal, como o tráfico privilegiado.

4. O regime inicial fechado é adequado em casos de reincidência específica, com fundamento no art. 33, § 2º, “a” e § 3º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 40, IV; Código Penal, art. 59, e art. 33, § 2º, “a” e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020;

STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/03/2020;

STJ, HC n. 846.304/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 10/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JACSUEL SOBRINHO DA SILVA,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (fls. 105/156 - ID nº 11345043) que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, condenou o apelante nas iras do art. 33,
caput
c/c o art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fatos.

Nas razões recursais colacionadas às fls. 127/171 (ID nº 11345043), a Defensoria Pública sustenta que as provas de autoria do delito de tráfico de drogas são frágeis, havendo inúmeras contradições nos depoimentos dos policiais militares. Salienta, desse modo, que deve prevalecer a versão exposta pelo réu no curso do processo, no sentido de que a droga apreendida em seu poder era destinada ao uso próprio. Requer, em vista disso, a desclassificação dos fatos para o delito de uso de entorpecentes (art. 28, Lei nº 11.343/06) e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, conduzindo a pena base ao patamar mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas às fls. 174/178 (ID nº 11345043), em que o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11497735, em que opina pelo desprovimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JACSUEL SOBRINHO DA SILVA,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (fls. 105/156 - ID nº 11345043) que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, condenou o apelante nas iras do art. 33,
caput
c/c o art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fatos.

Nas razões recursais colacionadas às fls. 127/171 (ID nº 11345043), a Defensoria Pública sustenta que as provas de autoria do delito de tráfico de drogas são frágeis, havendo inúmeras contradições nos depoimentos dos policiais militares. Salienta, desse modo, que deve prevalecer a versão apresentada pelo réu no curso do processo, no sentido de que a droga apreendida em seu poder era destinada ao uso próprio. Requer, em vista disso, a desclassificação dos fatos para o delito de uso de entorpecentes (art. 28, Lei nº 11.343/06) e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, conduzindo a pena base ao patamar mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas às fls. 174/178 (ID nº 11345043), em que o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11497735, em que opina pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Passo à análise da pretensão deduzida pela defesa.

Realizando uma digressão dos fatos, descreve a inicial acusatória de fls. 02/03 (ID nº 11345043):

“Consta nos autos que, no dia 10 de novembro de 2021, por volta das 15h26min, durante patrulhamento na Rua Ponte, s/n, Ilha das Flores, Vila Velha/ES, Beco conhecido como Ferrinho, local este conhecido por seu intenso tráfico de drogas, policiais militares avistaram um cidadão conhecido como “JS” que possuia mandado de prisão em aberto no artigo 121 do CP e ao perceber a presença da viatura tentou se esconder dentro de uma residência, conforme BU 46306472.

Segundo consta nos autos, o indivíduo foi abordado pelos policiais e identificado como JACSUEL SOBRINHO DA SILVA, que a todo tempo se identificava como Samuel Sobrinho da Silva, nome de seu irmão. De acordo com os autos, em busca pessoal foi localizado com o mesmo uma
submetralhadora Cal. 9MM com carregador e sem munições, 05 pedras de crack, 02 pinos de cocaína, 01 bucha de maconha, R$ 82,50 (oitenta e dois reais e cinquenta centavos) em espécie e 01 pedaço de maconha de aproximadamente 10cm, conforme auto de apreensão a fl. 23
.”

Em razão disso, o réu restou denunciado nas iras do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/03, sendo a pretensão punitiva estatal julgada parcialmente procedente e procedendo à
emendatio libelli
, condenou-o nas penas do art. 33,
caput
c/c o art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fatos.

Em suma, requer a defesa a desclassificação dos fatos para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, sustentando que as drogas apreendidas com o réu eram destinadas ao seu consumo pessoal e que os depoimentos dos policiais militares são contraditórios, inviabilizando a condenação do acusado no delito de tráfico de drogas.

O legislador, dada a dificuldade muitas vezes de distinguir no caso concreto o traficante de drogas, daquele que está na posse dos entorpecentes para uso próprio, estabeleceu balizas que deve nortear o julgador no momento de aplicação da norma, previstas no art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, que destaco:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.”

Dito isto e analisando detidamente o acervo probatório coletado no curso da instrução criminal, constato que são fartas as provas de materialidade e autoria delitivas a subsidiar a condenação do réu no delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06).

A
materialidade
do delito resta demonstrada através do auto de apreensão de fl. 27; auto de constatação provisória da natureza e quantidade de drogas à fl. 28; auto de constatação da eficiência da arma de fogo à fl. 29 e
laudo toxicológico definitivo
de fls. 53/53-v, provas constantes em ID nº 11345043.

No que pertine à
autoria do crime
, constato que ao ser interrogado na esfera policial (fl. 09 - ID nº 11345043), o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo (Audiência de instrução e julgamento de fls. 132/133-v - ID nº 11345043), o acusado sustenta que no dia dos fatos estava trabalhando com seu genitor e estava de folga, tendo ido ao local para comprar maconha para consumo pessoal, oportunidade em que adquiriu 25g (vinte e cinco gramas) de “maconha” pelo valor de R$100,00 (cem reais). Alega que os demais entorpecentes não eram de sua propriedade. Aduz, ademais, que as drogas e a submetralhadora somente apareceram quando se encontrava no DPJ. Sustenta, outrossim, que foi abordado quando estava na rua, fora da residência. Argumenta, que conhece o proprietário da residência e já havia ingressado na casa. No mais, alega que nunca havia sido abordado pelos agentes de polícia que confeccionaram a ocorrência. Por fim, confessa que já respondeu a procedimento na Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas.

Não obstante o réu tenha sustentado ser usuário de entorpecentes quando interrogado em juízo, concluo que a pretensão da defesa de desclassificação dos fatos para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 não encontra amparo no acervo probatório.

Digo isto porque o depoimento dos policiais militares na esfera administrativa, SD Yuri Alan Silva Azulay (fl. 07) e SD Eduardo Lima de Oliveira (fl. 08), convergem com as provas amealhadas sob o crivo do contraditório judicial, em especial pelo depoimento em juízo do policial Eduardo Lima de Oliveira (fls. 132/133-v - ID nº 11345043).

Citado policial descreveu com riqueza de detalhes a ocorrência, reconhecendo o réu na audiência como o indivíduo que foi apreendido no interior da residência alvo da abordagem, na posse da arma de fogo e das drogas descritas no laudo pericial.

Malgrado o acusado sustente que se encontrava em via pública ao ser abordado, na posse de somente 25g (vinte e cinco gramas) de “maconha”, concluo que sua versão está completamente destoante das demais provas, desmerecendo credibilidade.

Insta destacar que constava mandado de prisão em aberto em face do réu pelo delito de homicídio, motivo que teria ensejado a abordagem policial, motivada por denúncia de um morador de que um indivíduo perigoso encontrava-se escondido na residência, na posse de arma de fogo.

Alega o SD Policial Eduardo, em Juízo, que a entrada na casa foi franqueada por uma senhora e que os demais cômodos estavam abertos, tendo sido vistoriados pela guarnição, oportunidade em que encontraram o réu no andar de cima da residência, sob efeitos de drogas e também na posse dos demais entorpecentes e da arma de fogo, que estavam armazenados em uma sacola em cima da cama.

Não é demais ressaltar que o próprio acusado confessou que respondeu por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas quando menor e que no ato de sua prisão, ambos os agentes públicos destacaram que alguns moradores complacentes com o crime subtraíram a chave reserva do veículo e tentaram causar tumulto, com o fim de impedir a apreensão do acusado e sua colocação no cofre da viatura. Somado a isso, a r. Sentença impugnada discrimina os procedimentos criminais aos quais o acusado respondeu, tendo sido condenado por delito de tráfico de drogas no ano de 2018 (autos nº 0033718-54.2018.8.08.0035), cujo trânsito em julgado se perfectibilizou em 13/01/2020, sendo, portanto, reincidente específico.

Diante disso, concluo que são robustas as provas acerca do envolvimento do acusado no crime de tráfico de drogas, não somente pelos depoimentos firmes dos policiais militares, mas também pelas particularidades de sua apreensão, diversidade e natureza de um dos entorpecentes, assim como apreensão de arma de fogo e quantia em dinheiro em seu poder.

Devida, portanto, a condenação do réu nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo inviável acolher a tese desclassificatória sustentada pela defesa.

Neste prisma, colaciono os seguintes precedentes:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, com pedido de desclassificação para uso próprio, alegando, em igual sede, ilicitude das provas obtidas em busca domiciliar não autorizada.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas, rejeitando a alegação de nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, considerando que houve justa causa para o ingresso na residência.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio, bem como se procede a alegação de ilicitude das provas obtidas em busca domiciliar não autorizada.

4. Outra questão é verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do habeas corpus de ofício, considerando a quantidade de droga apreendida e os depoimentos que indicam o envolvimento do paciente com o tráfico.

III. Razões de decidir 5. A busca domiciliar foi considerada válida, pois houve justa causa para o ingresso na residência, com base em denúncias anônimas e investigações que culminaram em flagrante.

6.
A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio não procede, pois a quantidade de droga apreendida e os depoimentos indicam a destinação mercantil do entorpecente.

7. O habeas corpus não é conhecido, pois não se presta à apreciação de alegações que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese 8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar é válida quando há justa causa para o ingresso, baseada em denúncias e investigações. 2. A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio é inviável quando a quantidade de droga e os depoimentos indicam destinação mercantil. 3. O habeas corpus não se presta à revisão de provas, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 141, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020. (
STJ.
HC n. 859.980/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024,
DJEN de 6/2/2025
.)”

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa, buscando a desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em provas que indicam a prática de tráfico, incluindo a apreensão de drogas embaladas para venda e a tentativa de suborno a policiais.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, considerando as circunstâncias da apreensão e as provas apresentadas.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao paciente.

III. Razões de decidir5.
A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível, pois as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico, como a forma de acondicionamento das drogas e a tentativa de suborno.

6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício.

7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos, sendo inviável a análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1.
A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível quando as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico
. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020.

(
STJ.
HC n. 846.304/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024,
DJEN de 23/12/2024
.)”

Passo, desse modo, à revisão da dosimetria da pena aplicada ao acusado, quanto ao delito previsto no art. 33, “caput” c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

O crime em questão possui reprimenda abstrata mínima e máxima, respectivamente, de
05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz reputou como negativas a
culpabilidade
e as
circunstâncias
do crime, arbitrando a pena base em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

De plano, verifico que a r. sentença foi escorreita na dosimetria da pena do réu, desmerecendo retoques.

Considerou a julgadora, na aferição negativa da
culpabilidade
, a diversidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos na posse do acusado, em compasso com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Em sua fundamentação, destacou a sentença impugnada:

“Ante a análise acima procedida e conforme preceitua o art. 42 da Lei no. 11.343/06, tomo por base a
natureza, variedade e quantidade das substâncias apreendidas com o acusado, conforme o corpo do Laudo Pencial nº. 9259/21
[02 (duas) unidades de material em pó, de cor bege, contidas em microtubos plásticos, de éster metílico da benzoilecgonina, conhecida popularmente por COCAÍNA, com massa total de 4,4g (quatro gramas e quatro decigramas); 05 (cinco) unidades de material compactado em pedras de cor bege, envoltas individualmente por plástico, de éster metílico da benzoilecgonina, conhecido popularmente como CRACK, com massa total de 0,6g (seis decigramas); 01 (uma) unidade de fragmento vegetal, envoltas por plástico, de tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecido como MACONHA, pesando ao todo 172,5g (cento e setenta e dois gramas e cinco decigramas); 01 (uma) unidade de fragmento vegetal, envoltas por plástico, de tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecido como MACONHA, pesando ao todo 1,4g (um grama e quatro decigramas)],
para fixar as penas, em base, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ã época dos fatos.”

Ademais, em relação às
circunstâncias
do crime, enfatizou a MM. Juíza que o acusado apresentou-se com o nome de seu irmão; resistiu à prisão (fls. 16/18), o que desencadeou tumulto no ato de sua abordagem por terceiros moradores complacentes com a ação criminosa.

Cumpre ainda destacar que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria foi efetuada aquém do devido, considerando o número de circunstâncias judiciais e a pena abstrata mínima e máxima combinada ao crime em comento.

Dito isto, por inexistir ilegalidade na dosimetria percorrida pela julgadora, mas ao contrário, atendendo aos ditames do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, mantenho a pena base do réu em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Preservo, outrossim, as demais etapas da dosimetria de pena, como o reconhecimento da reincidência e a aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, tornando definitiva a reprimenda, após a realização da detração penal, em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, dada a reincidência do réu (art. 33, §2º, “a” c/c §3º, CP).

Mantenho a pena de multa em
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, calculada à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos (art. 49, §1º, CP).

Ante o exposto, acompanho a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a r. Sentença impugnada.

É como voto.